Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703110-38.2021.8.07.0008 RECORRENTE: VYCTOR SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Violação de domicílio. Pena. Atenuantes. Redução aquém do mínimo legal. 1 - Se o réu autorizou a entrada dos policiais na residência e permitiu a busca, não há nulidade por violação de domicílio. 2 - As circunstâncias em que se deram os fatos - aparelho celular apreendido na residência do réu, após adquiri-lo sem nota fiscal e por preço inferior ao valor de mercado, em local onde se negociam produtos de crime, de pessoa desconhecida - não deixam dúvidas do dolo de receptar. 3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). 4 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo ser devida a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Pugna, ainda, pelo afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (tema 190 dos recursos repetitivos), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quanto à incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2. Entende-se que "não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003